Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-63.2023.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. BLITZ. MOTO APREENDIDA. LICENCIAMENTO E DEMAIS TRIBUTOS EM ATRASO. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, INCISO V DO CTB. NÃO COMPROVAÇÃO DO SANEAMENTO DA IRREGULARIDADE NO LOCAL DA INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO NOS DITAMES DO ART. 171 §1o DO CTB. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O art. 230, inciso V do Código de Trânsito Brasileiro, disciplina que a infração inerente à condução de veículo que não esteja devidamente licenciado implica na penalidade de multa ao infrator, bem como apreensão e remoção do veículo. 2- Caberia ao infrator(a) sanar a irregularidade no local da infração, consoante art. 271, §9o do CTB. 3- Não configurando ato ilícito administrativo, não há como cogitar a aplicação do dano material e moral. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000771-63.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Apreensão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS ALVES BRITO - CPF: 038.347.481-70 (RECORRENTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), BEATRIZ ALVES NUNES - CPF: 038.347.471-06 (RECORRENTE), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - CNPJ: 12.599.929/0002-49 (RECORRIDO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024